Tribunal: STF
Processo: Rcl 74395
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) no Processo 0048502- 72.2013.4.03.6182, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.480/DF, bem como no Recurso Extraordinário 566.622/RS, Tema 32 da Repercussão Geral.



    A Associação reclamante narra o seguinte:



    A Reclamante ajuizou a ação de origem (n.º 0048502- 72.2013.4.03.61821 ), por meio da qual busca afastar exação de Contribuição ao PIS/PASEP sobre a folha de salário (Pis-folha), com vencimento entre o período de novembro/2010 – julho/2012, objeto de cobrança na execução fiscal n.º 0028159-55.2013.4.03.6182.



    Diante deste contexto, por meio dos autos de embargos à execução de origem, a Reclamante demonstrou que referido débito exequendo é ilegal, uma vez que: (i) sempre deteve Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, inclusive para o período objeto de cobrança, tendo direito à imunidade das contribuições sociais, nos termos do art. 14 do CTN, art. 55 da Lei n.º 8.212/1991 e art. 29 da Lei n.º 12.101/2009; e (ii) há declaração judicial que reconhece a sua imunidade quanto ao recolhimento de contribuição social – ação ordinária n.º 0019361-17.2000.4.03.6100/SP (2000.61.00.019361-7), nos termos do §7.º do art. 195 da CRFB, cuja exação fiscal se origina de declaração em DCTF vinculada à sorte da referida ação. 



    Após os trâmites processuais, entendeu o r. juízo de piso pelo julgamento antecipado do mérito, do que sobreveio sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial, uma vez que a Reclamante não teria comprovado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 14 do CTN para fins de fruição na norma imunizante, afastando os efeitos vinculantes de seu Estatuto Social e de sua Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, os quais, no entender do d. Magistrado de piso, não seriam suficientes à comprovação do direito discuto nos autos. 



    Com isso, a Reclamante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, monocraticamente, sob o fundamento de que a apresentação do CEBAS não é suficiente para fruição da imunidade em discussão sendo necessária a comprovação do preenchimento do art. 14 do CTN, de modo que o ônus probatório seria da Reclamante, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA. 



    Em face dessa r. decisão monocrática, a Reclamante interpôs agravo interno, ao qual o E. Tribunal de origem negou provimento, essencialmente mantendo os fundamentos da r. decisão monocrática. 



    Face à comprovada contrariedade aos dispositivos constitucionais pelo v. acórdão em questão, a Reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, para que fossem apreciadas as violações aos dispositivos constitucionais, especialmente em relação aos seguintes artigos: 



    (i) art. 93, IX, da CRFB, tendo em vista que o v. acórdão que julgou os aclaratórios da Reclamante deixou de enfrentar os principais argumentos por ela suscitados em suas razões recursais, suficiente para infirmar o entendimento lançado pelo E. Tribunal de origem; e 



    (ii) art. 195, §7.º, da CRFB, ao negar o direito à Reclamante quanto à imunidade em questão, especialmente diante da existência de CEBAS válido, questão incontroversa nos autos, o qual declara que a entidade já é cumpridora dos requisitos para fruição da imunidade quanto às contribuições sociais. Situação que inclusive contraria o entendimento pacífico deste E. STF, adotado no Tema 32 de repercussão geral (RE n.º 566.622) e da ADI n.º 4.480. 



    Ao proceder ao exame de admissibilidade recursal, o Ilmo. Desembargador Vice-Presidente do E. Tribunal a quo, que inclusive era o desembargador relator dos recursos de apelação e de agravo interno interpostos pela Reclamante, negou seguimento ao apelo em relação às contrariedades acima indicadas, pelos seguintes motivos: 



    (i) Quanto à contrariedade ao art. 93, IX, da CRFB, haveria óbice de seguimento, em virtude do entendimento firmado por essa E. Corte no Tema de repercussão geral n.º 339. A esse respeito, concluiu a r. decisão de admissibilidade recursal que o acórdão recorrido estava devidamente fundamentado, o que afastaria a contrariedade aventada pela Reclamante; e 



    (ii) No que diz respeito à contrariedade ao art. 195, §7.º, da CRFB, o entendimento de origem foi pela aplicação do Tema 459 de repercussão geral, ao entender que a Reclamante buscaria desse E. STF a análise de cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade das contribuições sociais. 



    Frente aos fundamentos da r. decisão em questão, a Reclamante interpôs agravo interno, visto que o entendimento da Vice-Presidência do E. Tribunal a quo é equivocada, na medida em que: 



    (i) a r. decisão em referência extrapolou os limites do exercício da admissibilidade recursal, ao apreciar questão de mérito para empregar a negativa de seguimento com base no Tema de repercussão geral n.º 339. A esse respeito, demonstrou a Reclamante que a confirmação quanto à suficiência e existência de fundamentação do acórdão recorrido cabe a esse E. STF, tendo em vista que tal análise requisita o enfrentamento do mérito recursal; e 



    (ii) quanto à contrariedade aos art. 195, §7.º, da CRFB, não há relação entre as razões recursais e o quanto firmado pelo E. STF no Tema 459 de repercussão geral. A esse respeito, a Reclamante demonstrou em seu agravo interno que não requereu, por meio de seu apelo extraordinário, a análise dos requisitos para fruição da imunidade tributária, mas, sim, a garantia de seu direito à imunidade prevista naquele dispositivo, tendo em vista a existência de CEBAS válido (matéria incontroversa nos autos), sem a devida desconstituição pela União, cuja situação dos autos atraia o quanto julgado no Tema de repercussão geral n.º 32 e na ADI n.º 4.480. 



    Em que pesem os argumentos da Reclamante, o seu agravo interno foi improvido, ocasião em que o E. Tribunal de origem repisou os fundamentos lançados na r. decisão que procedeu ao exame recursal (doc. 1, pp. 3-7 – sem os grifos do original).



    Sustenta que: 



    [...] não pretende [...] que o E. STF aprecie ‘a questão do preenchimento dos requisitos legais’. O que se busca, é o reconhecimento da contrariedade do §7.º do art. 195 da CRFB, com base na interpretação adotada no Tema 32 de repercussão geral e ADI n.º 4.480, diante da presunção estabelecida pelo CEBAS válido e em relação ao qual a União não apresentou prova para sua desconstituição, situação suficiente para o reconhecimento da imunidade em questão, negada por ocasião do acórdão recorrido.



    Nesse sentido, a Corte Suprema não necessitará apreciar qualquer matéria de prova, visto que a existência de CEBAS válido é fato incontroverso e devidamente reconhecido na fundamentação do acórdão recorrido. Não se busca, portanto, verificar se a Reclamante preenche os requisitos para fruição da imunidade, mas, sim, se frente à existência incontroversa de CEBAS válido, poderia o acórdão recorrido afastar a imunidade em comento.



    [...]



    Desse contexto, denota-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante implica afronta à competência dessa Corte Suprema para conhecer a contrariedade constitucional apontada pela Reclamante, levando-se em conta que o E. Tribunal de origem distorce a verdadeira pretensão recursal da Reclamante, para o fim de aplicar tema de repercussão geral que não se adequa ao quanto debatido nos autos (doc. 1, pp. 10-13 – grifos no original).



    Aduz, ainda, que:



    [...] a avaliação quanto à existência mínima de fundamentação no v. acórdão recorrido compete exclusivamente ao E. STF, de modo que não poderia o E. Tribunal de origem negar seguimento ao apelo extremo da Reclamante sob tal fundamento. 



    Aqui, necessário destacar que a Reclamante não se insurge em relação ao que foi decido por esse E. STF por ocasião do Tema n.º 339 de repercussão geral. O que se busca, contudo, é que seja reconhecida a contrariedade à Constituição Federal, haja vista a ausência de fundamentação do acórdão recorrido.



    [...]



    Com isso, mesmo diante do Tema n.º 339 de repercussão geral, compete exclusivamente ao E. STF, pelas atribuições constitucionais (art. 102, III, da CRFB), a avaliação quanto à suficiência de fundamentação do v. acórdão recorrido, o que não pode ser avaliado pelo próprio Tribunal prolator da decisão combatida (doc. 1, p. 15 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer: 



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de: 



    c.1) preservar a competência desse E. STF, para conhecer da contrariedade constitucional apontada pela Reclamante em seu apelo extremo, de modo que essa Corte Suprema avoque o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela Reclamante ou, então, para que seja cassado o v. acórdão reclamado, com determinação de que se proceda novo exame de admissibilidade, afastando-se o óbice de seguimento dos Temas 459 e 339 de repercussão geral tendo em visto que o E. TRF da 3.ª Região, por meio do v. acórdão reclamado: 



    c.1.1) impede o conhecimento, por esse E. STF, da contrariedade ao §7º do art. 195 da CRFB, mediante análise distorcida da realidade dos autos e da pretensão recursal da Reclamante, do que resultou a indevida aplicação do Tema 459 de repercussão geral para negar seguimento ao apelo em questão; e 



    c.1.2) ao avaliar se o acórdão recorrido contraria o quanto disposto no art. 93, IX, da CRFB, mediante a análise de existência de fundamento da referida decisão, acaba por enfrentar o mérito recursal, o que compete, exclusivamente, a essa C. Corte Suprema. 



    c.2) garantir a autoridade das decisões desta E. Corte, inclusive proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mediante a determinação de adequação do acórdão recorrido ao quanto firmado por esse E. STF no julgamento do Tema 32 de repercussão geral e da ADI n.º 4.480, notadamente quanto à validade e presunção atribuída ao CEBAS, a qual somente pode ser ilidida mediante procedimento administrativo específico (doc. 1, pp. 22-23 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não usurpa a competência do STF, assim como não afronta os precedentes vinculantes elencados, como será explicitado.



    O acórdão reclamado tem o seguinte teor:



    Insurge-se o Agravante contra decisão desta Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, na parte que negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas n. 339 e 459. 



    Registro, inicialmente, que não há insurgência quanto à aplicação dos Temas n. 895 e 660 da repercussão geral. 



    No que diz respeito à afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, vinculado ao Tema n. 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações. Vejamos a tese firmada: [...]



    Uma vez julgado o tema pelo regime da repercussão geral, cabe aos tribunais aplicar a tese vinculante, nos termos do art. 1.030, I e II, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, houve a devida análise da questão posta, restando claro o entendimento da Turma Julgadora no sentido de que não houve cerceamento de defesa porque à embargante/recorrente foi dada oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, justificando sua pertinência, porém não houve pedido de pedido de produção de provas pela recorrente, sequer o seu indeferimento pelo magistrado de origem. 



    O acórdão ainda assentou que ‘a própria embargante menciona em sua réplica atender aos requisitos do art. 14 do CTN (fl. 274), o que não possibilita sua invocação do princípio da não-surpresa’. 



    Quanto aos documentos juntados pela ocasião da interposição do agravo interno, o acórdão expressamente consignou que houve preclusão, pois não se trata de ‘documento novo’, conforme exigido pelo art. 435 do CPC, mas sim de documentos em relação aos quais a agravante tinha disponibilidade antes da prolação da sentença, de forma que deveria tê-los apresentado em primeira instância. 



    No que tange à coisa julgada decorrente da ação ordinária n. 0019361-17.2000.4.03.6100, o Colegiado afirmou que a imunidade nela reconhecida não vincula este feito, ajuizado em outro momento, exigindo-se a comprovação do cumprimento contínuo dos requisitos cumulativos.



    Consignou, ainda, que ‘a demonstração de que a embargante fazia jus à imunidade foi realizada em outra oportunidade, o que não significa que os requisitos perduravam quando da entrega das declarações que originaram os títulos ora executados’. 



    A Turma Julgadora ainda assentou que cabe à embargante ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, sendo que a apresentação de CEBAS não é prova bastante para o reconhecimento do direito à imunidade tributária, cabendo à requerente demonstrar concomitantemente o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 



    Verifica-se que a Turma Julgadora observou o dever de fundamentação das decisões judiciais, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada, sendo certo que o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, mas sim que ele explique as razões de formação de seu convencimento, o que foi devidamente realizado. 



    Por fim, vale lembrar que ‘Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição’ (AI 640735 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10-06-2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-12 PP-02279). 



    Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia, sendo certo que cabe ao Tribunal de origem aplicar a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, a recorrente sustenta que o acórdão contraria o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, visto que possui CEBAS válido, o qual tem efeitos declaratórios. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 642.422, vinculado ao Tema n. 459, em que se discutia, à luz do art. 195, § 7º, da Constituição Federal, a obrigação, ou não, de preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei n. 8.212/91, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, firmou a seguinte tese: [...]



    Ao contrário do que sustenta a recorrente, o caso não se subsome ao Tema n. 32 porque o acórdão não destoa da tese firmada no julgamento do paradigma. 



    O cerne da controvérsia está no preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade. O acórdão reputou necessária a demonstração do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 



    A questão da verificação da suficiência do CEBAS válido, defendida pela recorrente, pressupõe o exame da legislação infraconstitucional que disciplina os requisitos a serem preenchidos para o gozo da imunidade. 



    A controvérsia não possui repercussão geral, como já reconheceu a Suprema Corte ao julgar o Tema n. 459. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 16, pp. 9-13 – sem os grifos do original).



    Analisada a fundamentação da decisão para negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 339 da Repercussão Geral, entendo que o Tribunal reclamado somente exerceu uma atribuição que lhe é própria, de forma que não se vislumbra usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 



    Também não se verifica desacerto na aplicação do referido precedente, visto que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. O ato impugnado enfrentou todas as questões suscitadas. Assim, não apenas a fundamentação é suficiente, mas há adesão ao precedente vinculante aqui invocado. 



    Passo a analisar as alegações de afronta aos precedentes invocados.



    Na julgamento da ADI 4.480/DF, foi declarada a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, § 1º, I e II, §§ 3º e 4º, I e II, §§ 5º, 6º e 7º; do art. 14, §§ 1º e 2º; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei n. 12.101/2009, com a redação dada pela Lei n. 12.868/2013, bem como a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1º, da Lei n. 12.101/2009, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013 (ADI 4.480/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2020).



    Destaco, por oportuno, que, posteriormente, como resultado do julgamento de segundos embargos de declaração, a referida decisão foi complementada para fazer constar o art. 29, VI, da Lei n. 12.101/2009 em sua parte dispositiva.



    Já no julgamento do RE 566.622/RS, Tema 32 da Repercussão Geral, em que se discutiu, à luz dos arts. 146, II; e 195, § 7º, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, que dispõe sobre as exigências para a concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, foi fixada a seguinte tese:



    A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    Observa-se que o Juízo reclamado, ao analisar o contexto normativo que trata da imunidade requerida pela reclamante, concluiu que, para fazer jus ao referido benefício, “a apresentação de CEBAS não é prova bastante para o reconhecimento do direito à imunidade tributária, cabendo à requerente demonstrar concomitantemente o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN”.



    Ademais, ao analisar a alegação da reclamante a respeito da afronta ao art. 195, § 7º, da Constituição Federal, entendeu aplicável ao caso o Tema 459 da Repercussão Geral “em que se discutia, à luz do art. 195, § 7º, da Constituição Federal, a obrigação, ou não, de preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei n. 8.212/91, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária”. 



    No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Partindo dessa premissa, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, a autoridade reclamada concluiu que: 



    O cerne da controvérsia está no preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade. O acórdão reputou necessária a demonstração do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 



    A questão da verificação da suficiência do CEBAS válido, defendida pela recorrente, pressupõe o exame da legislação infraconstitucional que disciplina os requisitos a serem preenchidos para o gozo da imunidade. 



    A controvérsia não possui repercussão geral, como já reconheceu a Suprema Corte ao julgar o Tema n. 459. (grifei)



    Nesse cenário, em que pesem os argumentos apresentados pela reclamante, entendo que o Tribunal reclamado aplicou de maneira acertada o paradigma que se reputa violado. Observa-se que a Corte de origem não reconheceu a imunidade tributária pleiteada pela reclamante, em virtude de esta não ter feito prova suficiente do cumprimento dos requisitos exigidos para a fruição do benefício, nos termos do art. 14 do CTN, consignando não bastar apenas a apresentação do Cebas.



    Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS (inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente (AI 531.271 AgR-2ºJULG-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.320.704 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/9/2021).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.264.731 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/9/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 32. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 146, INC. II, E 195, § 7º, DA CRFB. CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. As exigências previstas no art. 14 do CTN devem ser consideradas para fins de obtenção e manutenção da imunidade tributária pretendida. 2. O RE nº 566.622-RG/RS (Tema RG nº 32) dispõe sobre a definição, por via de lei complementar, para a qualificação das entidades beneficentes de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da CRFB, especialmente às contrapartidas exigidas das entidades imunes. 3. No julgamento do paradigma citado foi reputado constitucional o art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991, que estabelece aspectos procedimentais referente ao controle administrativo das contrapartidas. 4. O caso concreto não diz respeito à observância do Tema RG nº 32, mas sim ao preenchimento do requisito previsto no art. 14, inc. I, do CTN, para o gozo da imunidade tributária, acerca da não distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade a qualquer título. 5. Ausente a identidade material entre o ato reclamado e o paradigma apontado. 6. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para decidir pela negativa de seguimento da reclamação (Rcl 46.351 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão Min. André Mendonça, DJe 8/5/2023).



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator